Tribunal: TJBA
Processo: 8058322-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058322-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESANDRA PORSIDONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspensão de descontos, em seu benefício previdenciário, provenientes de empréstimo bancário não reconhecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na origem pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A agravante logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, demonstrando que é pessoa idosa e analfabeta, de parcos recursos e sem histórico de movimentação bancária significativa. A contratação de empréstimo de quase R$20.000,00 (vinte mil reais) destoa de seu perfil de crédito, havendo indícios de fraude bancária.

5. A cópia do boletim de ocorrência indica que sua vizinha lhe aplicou um golpe, o que está sob a devida investigação na seara criminal. Todos esses elementos indicam a probabilidade do direito, o que deverá ser aprofundado durante a instrução probatória.

6. A continuidade dos descontos atinge a subsistência da agravante, prejudicando o seu sustento e o de sua família. Com isso, verifica-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058322-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALESANDRA PORSIDONIO DE OLIVEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.